Tribunal: TJSP
Processo: 2038289-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – Suspensão de exigibilidade e sustação protesto – Cobrança relacionada ao AIIM no 5.0120389-0 – Provável intimação irregular no processo administrativo – Endereçamento efetuado via Diário Eletrônico e não pelo Portal do Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC) – Cerceamento do Direito de Defesa – Precedente - Recurso provido.